Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701202-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: FILIPE BONIFACIO DA COSTA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 32.660,87), indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens do executado/agravado via Sisbajud. O agravante alega, em síntese, que: 1) a última pesquisa foi realizada em 20/01/2020; 2) o art. 854 do CPC/2015 não limita a quantidade de vezes que deve ser deferido o bloqueio de valores; 3) não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar a dívida. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, deferida a reiteração de bloqueios via Sisbajud (“teimosinha”) pelo prazo de 30 dias. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a última pesquisa de ativos financeiros (Bacenjud) foi realizada em jan/2020, tendo havido tempo razoável para eventual modificação da situação financeira do agravado, além do que a “teimosinha” é uma nova funcionalidade do Sisbajud, indisponível à época. Nesse sentido: “(...) 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. (...)” (Acórdão 1388757, 07205819120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O Sisbajud consiste em banco de dados mais abrangente de modo a garantir a máxima eficácia da execução. Ressalte-se que esse sistema foi recentemente atualizado para facilitar as buscas por ativos com a implantação da ferramenta "teimosinha" - que faz buscas continuadas por ativos durante 30 dias ou até localizar os valores necessários - cuja utilização mostra-se possível e mais eficaz na satisfação do crédito do exequente. (...)” (Acórdão 1391300, 07226327520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando a possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens da agravada. Considero relevante, todavia, a reiterada manifestação de diversos Juízos quanto à sobrecarga de trabalho para as Varas em decorrência da adoção dessa medida, o que será devidamente analisado por ocasião do julgamento do mérito. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator